Tribunal: STF
Processo: ARE 1526188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação ordinária. Isenção de IPVA. Pessoa com deficiência. Imposto cobrado em 2022 e 2023 sob o fundamento de valorização do automóvel no mercado de usados. Ausência de autorização legal para que fato dessa ordem seja considerado. Isenção que se concede, além disso, mediante restrição do direito à venda do carro. Pretensão fazendária incompatível com a finalidade buscada pela lei ao prever a isenção. Precedentes. Pedido de repetição de indébito que, não formulado na inicial, tampouco se deduz dos termos desta. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A valorização posterior do veículo, entretanto, não é fato que autorize o Fisco a cobrar sobre a respectiva propriedade. A hipótese de um usado valer mais no ano seguinte do que no anterior é excepcional e imprevisível; e a norma concessiva da isenção não contempla a Fazenda com o poder de exigir imposto sobre o exato bem que, adquirido dentro dos limites da isenção, até pelo uso durante mais um ano deveria sofrer depreciação.



    A lei tem em vista os acontecimentos ordinários; e para que o Fisco pudesse agir em hipótese extraordinária, haveria de conter prescrição expressa nesse sentido sob pena de converter a isenção em álea imprevisível, em detrimento da segurança jurídica e da condição do beneficiário visado pela norma.



    Ademais, consoante assinala o apelante, o benefício é concedido mediante o ônus de se conservar a propriedade do automóvel por quatro anos, sob pena de se exigir o recolhimento retroativo do ICMS aplicável (cf. Decreto Estadual nº 65.390/20). Admitir-se que o Fisco pudesse sujeitar a inaudita obrigação fiscal o titular de veículo cuja venda está proibida seria chancelar o enriquecimento sem causa da Fazenda – que impôs ônus tributário não previsto no momento da compra a a quem não pode materializar a venda no momento da aventada sobrevalorização do bem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente